Tribunal: TCU
Processo: 008.023/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7643/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.023/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Augusta Benigno dos Santos Luz (XXX.031.109-XX); José Adilson Arcanjo dos Santos (XXX.208.029-XX); Maria Aparecida Teixeira (XXX.482.559-XX); Marlene Neves (XXX.183.469-XX); Marta Elza Schultz Wisniewski (XXX.786.589-XX); Maurício Carvalho (XXX.615.329-XX); Perci Hertel (XXX.205.769-XX); Solange Coelho de Paula Soares (XXX.683.689-XX); Wanda Moscalewski Abrahão (XXX.559.989-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.